Tribunal: TCU
Processo: 027.051/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não consecução dos objetivos pactuados em contrato de repasse tendo por objeto a "execução de ações de infraestrutura urbana no Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos e do cumprimento parcial do contrato de repasse 244.597-54/2007, cujo objeto foi a pavimentação, drenagem e construção de balaústre na sede e no povoado de Taipu de Dentro, no município de Maraú/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa da Sra. Maria das Graças de Deus Viana; 9.2. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, II, e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, II, do Regimento Interno, as contas da Sra. Maria das Graças de Deus Viana; 9.3. considerar revel o Sr. Antônio Silva Santos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Silva Santos, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 27/4/2010 5.454,19 22/6/2010 26.541,68 29/7/2011 9.553,75 9.5. aplicar ao Sr. Antônio Silva Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 216 do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992;